Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA APÓS A RÉPLICA E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NULIDADE. PREJUÍZO À AUTORA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Ministério Público deve ser intimado de todos os atos do processo em que figura parte incapaz.
2. A ausência intimação para manifestar-se sobre a produção de prova e o mérito da demanda traduz indevida restrição às suas prerrogativas processuais, o que resultou em prejuízo do menor, cuja demanda foi julgada procedente apenas em parte.